Tribunal: TJDFT
Processo: 0711053-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. TEMA REPETITIVO 1.061. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALOR EXCESSIVO. TABELA DE HONORÁRIOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXCESSO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para reformar em parte a decisão recorrida, tão somente para reduzir o valor dos honorários periciais ao parâmetro objetivo previsto na Resolução n.o 232/2016 do CNJ.
4. Recurso conhecido e não provido.